Tribunal: TJPA
Processo: 0811980-46.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10864 - Crimes Hediondos
Data de julgamento: 2021-06-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811980-46.2020.8.14.0000

PACIENTE: ADRIANO ANDRADE DOS SANTOS NETO

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA EXECUÇAO PENAL

RELATOR(A):
Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS

EMENTA

EMENTA:

HABEAS CORPUS
. ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR ENTENDER QUE A AUTORIDADE COATORA DEVERIA TER PROCEDIDO A RETIFICAÇÃO DO ATESTADO DE PENA DO PACIENTE, BEM COMO APLICADO PERCENTUA TRAZIDO NA LEI ANTI CRIME, POR ENTENDER SER MAIS BENÉFICO, JÁ QUE AFIRMA QUE O MESMO NÃO É REINCIDENTE ESPECÍFICO EM CRIME HEDIONDO. TESE PREJUDICADA. AUTORIDADE COATORA QUE, EM INFORMAÇÕES TRAZIDAS EM VOTO VISTA, CONCEDEU O QUE LHE FOI SOLICITADO PELO PACIENTE. HABEAS CORPUS PREJUDICADO. DECISÃO UNÂNIME.

Acórdão
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
, da Comarca de Belém, em que é impetrante
CAIO FAVERO FERREIRA
e paciente
ADRIANO ANDRADE DOS SANTOS NETO
:

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes das Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
DAR POR PREJUDICADO A ORDEM
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de ordem de
Habeas Corpus

para retificação de cálculo de liquidação de pena em execução penal,
com pedido de liminar, em favor de
Adriano Andrade dos Santos Neto
, contra ato do MM. Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais de Belém
.

Consta da impetração que
o paciente foi condenado à pena privativa de liberdade que totaliza 67 anos e 04 meses de reclusão, em regime fechado, por ter infringido as condutas delitivas descritas no art. 157, § 2º (crime comum), art. 121, caput, (crime comum) e 121, § 2º, (crime hediondo), todos do Código Penal Brasileiro.

Alega o impetrante que
o paciente vem sofrendo
constrangimento ilegal
, uma vez que a autoridade coatora indeferiu o pleito da defesa do paciente, que postulou a adoção da fração de cumprimento de 1/6 da pena para os crimes comuns e 2/5 para os crimes hediondos para a progressão do regime de sua pena, já que não há reincidência específica no que tange ao crime hediondo. Assim, por não ser o paciente reincidente específico em delito hediondo, necessário se faz que a progressão de regime seja feita levando-se em consideração os percentuais acima informados.

Pugna pela concessão liminar da ordem.

A liminar postulada foi denegada, conforme
ID nº 4165948
.

Solicitadas informações
à autoridade coatora, essas foram prestadas conforme se verifica à
ID nº 4132628
.

Nesta Superior Instância
, o Douto Procurador de Justiça,
Cláudio Bezerra de Melo
, manifesta-se pela denegação da ordem.

Inicialmente, em Decisão Monocrática de minha lavra, não conheci do writ, por ser o mesmo sucedâneo do recurso cabível, qual seja, o Agravo em Execução Penal, conforme ID 4397719.

Não conformado com a decisão, o impetrante ajuizou habeas corpus junto ao Superior Tribunal de Justiça que, mesmo não conhecendo do
mandamus
, concedeu, de ofício, a ordem, determinando que esta Corte de Justiça aprecie a existência ou não de qualquer constrangimento ilegal perpetrado em desfavor do paciente, o que passo a fazer agora.

Submetido os autos a julgamento perante esta Corte de Justiça, a eminente Desembargadora Vânia Lúcia Silveira solicitou vistas do processo para melhor análise do feito.

É o relatório
.

VOTO

VOTO ORIGINÁRIO

Cinge-se o presente pedido no alegado constrangimento ilegal a que o paciente vem sofrendo, haja vista que a autoridade dita coatora não procedeu o cálculo da progressão da pena do paciente levando-se em consideração o cumprimento de 2/5 (dois quintos) da pena do crime hediondo e 1/6 (um sexto) pra o crime comum, e sim, procedeu sua decisão com amparo no percentual de cumprimento de 3/5 (três quintos) da pena, como existente antes da entrada em vigor da Lei

13.964/2019, que passou a adotar esse percentual para reincidentes específicos, razão pela qual postula o impetrante a concessão da presente ordem.

Analisando o que dos autos consta, entendo que a ordem não merece ser concedida, por não existir qualquer sombra de constrangimento ilegal na decisão do juízo coator, já que apesar da parte impetrante postular a redefinição do percentual para a progressão de regime prisional do paciente, com alegada aplicação da
novatio legis in mellius
(Lei 13.964/2019), entendendo que o mesmo não é reincidente específico em crimes hediondos, tal postulação não merece ser acolhida, já que a condição de reincidente, uma vez adquirida pelo sentenciado, estende-se sobre a totalidade das penas a que foi condenado, pois as execuções são unificadas para fins de cálculos penais como um todo e a Lei de Crimes Hediondos não faz qualquer distinção entre a reincidência comum ou específica, sendo incabível considerar percentual diferenciado para cada uma das reprimendas a que foi condenado o paciente, pois entre elas está a condenação pelo crime de tráfico de drogas, que é equiparado a crime hediondo, que de acordo com o art. 112, VII, da Lei de Execuções Penais, o percentual adequado seria de 60% (3/5 na redação anterior), estando nesses mesmos termos a decisão prolatada pela autoridade coatora.

Nesse sentido
:

“Ademais, esta Corte Superior pacificou entendimento no sentido de que a Lei dos Crimes Hediondos não faz distinção entre a reincidência comum ou específica. Assim, havendo reincidência, ao condenado deverá ser aplicada a fração de 3/5 da pena cumprida para fins de progressão do regime” (HC n. 427.803/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 19/10/2018).

Além do que, a Lei 13.964/2019 não se trata de lei mais benéfica e nem prejudicial ao paciente, pois o percentual de 60% trazido hoje pelo denominado “Pacote Anticrime” corresponde exatamente a anterior fração de 3/5 (três quintos) constante na redação reformada.

No mesmo sentido
: HC 599977/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Félix Fischer, data de julgamento: 27/09/2020; HC n. 607.506, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Dje de 01/09/2020; e HC n. 596.031, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Dje de 27/08/2020.

Pelo exposto,
DENEGO a ordem
do presente
writ
.

É o voto

Desembargador

RAIMUNDO HOLANDA REIS

Relator

VOTO VISTA

Pedi vista dos autos para melhor análise e compreensão da matéria referente à progressão de regime do paciente, considerando as modificações legislativas e a nova interpretação jurisprudencial.

Trata a hipótese de
habeas corpus
liberatório com pedido de liminar, impetrado em favor de
Adriano Andrade dos Santos Neto
, em face de ato, tido como ilegal, atribuído ao Juízo de Direito da Vara de Execução de Pena Privativa de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto de Belém/PA, no que tange ao Processo de Execução n.º 0019972-43.2006.8.14.0401 (SEEU).

Consta que o paciente ostenta condenação à pena privativa de liberdade que totaliza 67 anos e 04 meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, pela prática do descrito nos artigos 157, §2º, do CPB (crime comum), 121,
caput
, do CPB (crime comum) e 121, §2º do CPB (crime hediondo).

Sustenta que,
“em razão disso, a Defensoria Pública manifestou-se no sentido de que seja adotada a fração de 1/6 para os crimes comuns e a fração de 2/5 para o crime hediondo no que se refere às projeções de progressão de regime, pois não há a reincidência específica em crime hediondo.”

Clama, desta maneira, pela concessão liminar da ordem, a fim
“que sejam adotadas as medidas necessárias a fim de adequar o cálculo de liquidação da pena, qual seja, a imediata RETIFICAÇÃO DA FRAÇÃO de 3/5 (três quintos) para 2/5 (dois quintos), qual seja 40% (quarenta por cento), de sua reprimenda para alcançar o direito à progressão de regime, de acordo com a nova redação do artigo 112 da Lei nº 7.210/84, sendo o cálculo atualizado com as devidas projeções de benefícios.”

Com efeito, o caso vertente versa sobre a nova redação do art. 112, inciso VII, da Lei de Execução Penal, dada pela Lei n.º 13.964/2019 (“Pacote Anti-crime”), que disciplina o percentual de 60% (sessenta por cento) da pena para progressão de regime em caso de reincidência na prática de crime hediondo ou equiparado.

Sustenta o impetrante que a hipótese dos autos não condiz com a reincidência específica exigida pela nova dicção do dispositivo da LEP, impondo-se, assim, a determinação do percentual de 40% (quarenta por cento), para fins de progressão de regime do paciente, já que condenado pelos crimes de roubo majorado e latrocínio.

Não obstante, a edição da Lei n.º 13.964/19, em vigor em 23 de janeiro de 2020, trouxe uma nova sistemática para o tema em voga, passando a introduzir o art. 112 da LEP, critérios e 08 (oito) percentuais específicos para fins de progressão de regime, a ser definida, precipuamente, de acordo com a natureza do crime e a primariedade do condenado.

Veja-se a regra atinente ao caso:

Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos:
(Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019)

(...

V - 40% (quarenta por cento) da pena, se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, se for primário;

(Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

(...)

VII - 60% (sessenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado;
(Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

Observa-se, portanto, que os novos percentuais produzidos pela alteração legislativa exigem a hipótese de reincidência específica na prática de crime hediondo ou equiparado, para fins de aplicação da fração mais gravosa de 3/5 (60%).

No caso em voga, o paciente ostenta 05 condenações, três pelo delito de roubo majorado (todos perpetrados antes da vigência da Lei 13.964/2019), uma pelo crime de Homicídio simples, e a última, por homicídio qualificado (art. 121, §2º, inciso I e IV, do CPB), de maneira que, consubstanciada sua reincidência simples, ainda que um dos ilícitos seja considerado hediondo, há de ser-lhe aplicada a fração mais branda de 2/5 da pena (40%), por ser mais benéfica, quando comparada ao regramento anterior.

Trata-se de interpretação em analogia
in bonam partem
, inclusive, porque os novos critérios não disciplinam a situação específica do paciente de ser condenado por crime hediondo, com reincidência em delito comum, já que os percentuais de 60% e 70% são destinados a reincidentes específicos.

Pende esclarecer que o entendimento pregresso adotado, ao qual, inclusive, me filiava, quanto a tal insurgência,
consistia na tese de que,
constatada a reincidência do agente, independentemente da natureza do crime precedente, exigia-se o cumprimento de 3/5 (três quintos) da pena do crime hediondo ou equiparado, praticado na vigência da legislação em regência, para efeito de progressão de regime
(vide AgRg no HC n. 460.910/PR; AgRg no HC n.º 521.434/SP; AgRg no RESP n.º 1.780.929/RO, entre outros, todos do Superior Tribunal de Justiça.

A Sexta Turma da Corte Superior, entretanto, passou a adotar o entendimento de que
“não há como aplicar de forma extensiva e prejudicial ao paciente o percentual de 60% previsto no inciso VII do art. 112 da LEP, que trata sobre os casos de reincidência de crime
hediondo
ou equiparado, merecendo, ante a omissão legislativa, o uso da analogia in bonam partem para aplicar o percentual de 40%, previsto no inciso V.”
(AgRg no HC n. 595.609/SP, Ministro Nefi Cordeiro, DJe 20/11/2020).

Posteriormente, a Quinta Turma, na sessão ocorrida em 9/12/2020, em alinhamento ao que já vinha sendo julgado pela Sexta Turma, passou a decidir em sentido oposto acerca da contagem do lapso para progressão de regime relativo ao não reincidente específico, reconhecendo que
“a nova redação dada ao art. 112 da Lei de Execução Penal modificou por completo a sistemática, introduzindo critérios e percentuais distintos e específicos para cada grupo, a depender especialmente da natureza do delito.”
De maneira que, inexiste na
novatio legis,
percentual a disciplinar a progressão de regime no casos de condenados por crime comum e por outro hediondo, pois os percentuais de 60% e 70% foram destinados a reincidentes específicos.(
AgRg no HC 613.268/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/12/2020, DJe 15/12/2020, ).

A orientação, portanto, fora revista, de maneira que a interpretação da norma, atualmente, encontra-se uniformizada pelas 5ª e 6ª Turmas da Corte Superior de Justiça, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AGENTE QUE CUMPRE PENA PELA PRÁTICA DE CRIME HEDIONDO OU EQUIPARADO. PROGRESSÃO DE REGIME.

REINCIDENTE POR CRIME COMUM. REQUISITO OBJETIVO. APLICAÇÃO DO PERCENTUAL DE 40% DO CUMPRIMENTO DA PENA PARA OBTER O BENEFÍCIO.

AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte Superior pacificou o entendimento de que o apenado que cumpre reprimenda por ter praticado crime hediondo ou equiparado somente deve adimplir 60% (sessenta por cento) da pena para requerer a progressão de regime caso a reincidência decorra de crime hediondo ou equiparado.

2. No caso o sentenciado não é reincidente específico em crime hediondo ou equiparado e, desta forma, o requisito objetivo para o requerimento do referido benefício é o adimplemento de 40% (quarenta por cento) da pena.

3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC 657.245/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 24/05/2021)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. INEXISTÊNCIA. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO. REINCIDÊNCIA. LEI N. 13.964/2019. NOVO ENTENDIMENTO DA QUINTA TURMA. FLAGRANTE ILEGALIDADE. EXISTÊNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA, DE OFÍCIO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL DESPROVIDO.

(...)

II - A Quinta Turma, na sessão ocorrida em 9/12/2020, em alinhamento ao que já vinha sendo julgado pela Sexta Turma desta eg. Corte Superior de Justiça, no julgamento do HC n. 613.268/SP e do HC n. 616.267/SP, passou a decidir em sentido diametralmente oposto acerca da contagem do lapso para progressão de regime relativo ao não reincidente específico: "AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. VIA INADEQUADA. LEI 13.964/2019 (PACOTE ANTICRIME). PROGRESSÃO DE REGIME. PACIENTE CONDENADO POR TRÁFICO DE DROGAS. REINCIDÊNCIA EM CRIME COMUM (FURTO QUALIFICADO). HIPÓTESE NÃO ABARCADA PELA NOVATIO LEGIS. ANALOGIA IN BONAM PARTEM. CUMPRIMENTO DE 40% DA PENA. ORIENTAÇÃO REVISTA. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. CONCESSÃO DE HC DE OFÍCIO.

1. O Supremo Tribunal Federal, por sua Primeira Turma, e a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva do
habeas corpus
, passaram a restringir a sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade.

2. Firmou-se nesta Superior Corte o entendimento no sentido de ser irrelevante que a reincidência seja específica em crime hediondo para a aplicação da fração de 3/5 na progressão de regime, pois não deve haver distinção entre as condenações anteriores (se por crime comum ou por delito hediondo). Interpretação da Lei 8.072/90.

Precedentes.

3. Com a entrada em vigor da Lei 13.964/19 - Pacote Anticrime, foi revogado expressamente o art. 2º, §2º, da Lei n. 8.072/90 (art. 19 da Lei n. 13.964/19), passando a progressão de regime, na Lei de Crimes Hediondos, a ser regida pela Lei n. 7.210/84.

4. A nova redação dada ao art. 112 da Lei de Execução Penal modificou por completo a sistemática, introduzindo critérios e percentuais distintos e específicos para cada grupo, a depender especialmente da natureza do delito.

5. No caso, o paciente foi sentenciado pelo delito de tráfico de drogas, tendo sido reconhecida sua reincidência devido à condenação definitiva anterior pelo crime de furto qualificado (delito comum). Para tal hipótese, inexiste na novatio legis percentual a disciplinar a progressão de regime ora pretendida, pois os percentuais de 60% e 70% foram destinados aos reincidentes específicos.

6. Em direito penal não é permitido o uso de interpretação extensiva, para prejudicar o réu, devendo a integração da norma se operar mediante a analogia in bonam partem. Princípios aplicáveis: Legalidade das penas, Retroatividade benéfica e in dubio pro reo. - A lei penal deve ser interpretada restritivamente quando prejudicial ao réu, e extensivamente no caso contrário (favorablia sunt amplianda, odiosa restringenda) (...)

7. Agravo regimental provido, concedendo habeas corpus de ofício para que se opere a transferência do paciente a regime menos rigoroso com a observância, quanto ao requisito objetivo, do cumprimento de 40% da pena privativa de liberdade a que condenado, salvo se cometida falta grave" (AgRg no HC n. 613.268/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 15/12/2020).

III - Em face do novo entendimento, verifica-se que o v. acórdão a quo configura flagrante ilegalidade, passível de concessão da ordem, de ofício. Agravo regimental do Ministério Público Federal desprovido.

(STJ, AgRg no HC 644.593/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 16/03/2021, DJe 25/03/2021)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. LEI 13.964/2019 (PACOTE ANTICRIME). PACIENTE CONDENADO POR CRIME HEDIONDO. REINCIDENTE EM CRIME COMUM HIPÓTESE NÃO ABARCADA PELA NOVATIO LEGIS. ANALOGIA IN BONAM PARTEM. CUMPRIMENTO DE 40% DA PENA. ORIENTAÇÃO REVISTA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Em recente mudança de orientação jurisprudencial, na linha do que já havia sendo decidido pela Sexta Turma desta egrégia Corte Superior, esta egrégia Quinta Turma, por unanimidade de votos, no julgamento do HC 613.268/SP, deu provimento ao agravo regimental, concedendo habeas corpus de ofício para que seja retificado o cálculo de pena, fazendo constar o percentual de 40% (quarenta por cento) para fins de progressão de regime prisional, por entender que inexiste na novatio legis (a nova redação dada ao art. 112 da Lei de Execução Penal) percentual a disciplinar a progressão de regime para reincidente genérico, pois os percentuais de 60% e 70% foram destinados aos reincidentes específicos.

2. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC 601.319/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 09/03/2021, DJe 23/03/2021)

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FLAGRANTE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. CONCESSÃO DA ORDEM LIMINARMENTE, SEM OITIVA DO PARQUET. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. ILEGALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. EXECUÇÃO PENAL. LEI 13.964/2019 (PACOTE ANTICRIME). PROGRESSÃO DE REGIME. PACIENTE CONDENADO POR TRÁFICO DE DROGAS. REINCIDÊNCIA EM CRIME COMUM (TENTATIVA DE FURTO). HIPÓTESE NÃO ABARCADA PELA NOVATIO LEGIS. ANALOGIA IN BONAM PARTEM. CUMPRIMENTO DE 40% DA PENA. ORIENTAÇÃO REVISTA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

(...)

6. Firmou-se nesta Superior Corte o entendimento no sentido de ser irrelevante que a reincidência seja específica em crime hediondo para a aplicação da fração de 3/5 na progressão de regime, pois não deve haver distinção entre as condenações anteriores (se por crime comum ou por delito hediondo). Interpretação da Lei 8.072/90. Precedentes.

7. Com a entrada em vigor da Lei 13.964/19 - Pacote Anticrime, foi revogado expressamente o art. 2º, § 2º, da Lei n. 8.072/90 (art. 19 da Lei n. 13.964/19), passando a progressão de regime, na Lei de Crimes Hediondos, a ser regida pela Lei n. 7.210/84.

8. A nova redação dada ao art. 112 da Lei de Execução Penal modificou por completo a sistemática, introduzindo critérios e percentuais distintos e específicos para cada grupo, a depender especialmente da natureza do delito.

9. No caso, a paciente foi sentenciada pelo delito de tráfico de drogas, tendo sido reconhecida sua reincidência devido à condenação definitiva anterior pelo crime de tráfico privilegiado de drogas, delito comum. Para tal hipótese, inexiste na novatio legis percentual a disciplinar a progressão de regime ora pretendida, pois os percentuais de 60% e 70% foram destinados aos reincidentes específicos em crimes hediondos ou equiparados.

10. Em direito penal não é permitido o uso de interpretação extensiva, para prejudicar o réu, devendo a integração da norma se operar mediante a analogia
in bonam partem
. Princípios aplicáveis: Legalidade das penas, Retroatividade benéfica e in dubio pro reo. - A lei penal deve ser interpretada restritivamente quando prejudicial ao réu, e extensivamente no caso contrário (
favorablia sunt amplianda, odiosa restringenda
) (...) Precedentes: HC n 581.315/PR, Rel. Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR e HC n. 607.190/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, ambos julgados em 06/10/2020.

11. Agravo regimental improvido.

(STJ, AgRg no HC 649.328/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 16/03/2021, DJe 19/03/2021)

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. PACOTE ANTICRIME (LEI N. 13.964/2019). VIOLAÇÃO DO ART. 112, VII, DA LEP.

TESE DE INIDONEIDADE NA FRAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE PENA NECESSÁRIA À PROGRESSÃO DE REGIME. AGRAVADO CONDENADO POR CRIME HEDIONDO OU EQUIPARADO E REINCIDENTE NÃO ESPECÍFICO. RECONHECIMENTO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. APLICAÇÃO DO PERCENTUAL DE 40%, INDEPENDENTE DO CRIME COMETIDO SER DE NATUREZA HEDIONDA OU EQUIPARADA. MANUTENÇÃO QUE SE IMPÕE. LACUNA NA NOVA REDAÇÃO DO ART. 112 DA LEP. ANALOGIA IN BONAM PARTEM. JURISPRUDÊNCIA DE AMBAS AS TURMAS.

1. Com o advento da Lei n. 13.964/2019 (Pacote Anticrime), os requisitos objetivos para a progressão de regime foram levemente alterados, conforme a nova redação do art. 112 da Lei de Execução Penal.

2. O § 2º do art. 2º da Lei n. 8.072/1990 não diferenciava a reincidência específica da genérica para o cumprimento de 3/5 da pena para fins de progressão de regime, ao contrário da nova redação do inciso VII do art. 112 da LEP. Nessa linha de entendimento, a situação prevista no inciso VII do art. 112 da LEP refere-se aos casos de reincidência de crimes hediondos em geral, deixando o Pacote Anticrime de tratar sobre a situação característica do recorrido (condenado por crime hediondo e reincidente não específico).

3. Em razão da omissão legal, não há como aplicar de forma extensiva e prejudicial ao recorrido o percentual de 60% que trata sobre a reincidência em crime hediondo ou equiparado. Ao contrário, merece, na hipótese, nos termos do combatido aresto, o uso da analogia in bonam partem para preservar a fixação do percentual de 40% previsto no inciso V do art. 112 da Lei de Execução Penal, relativo ao primário e ao condenado por crime hediondo ou equiparado.

4. Em recente mudança de orientação jurisprudencial, esta egrégia Quinta Turma, por unanimidade de votos, no julgamento do HC 613.268/SP, deu provimento ao agravo regimental, concedendo habeas corpus de ofício para que seja retificado o cálculo de pena, fazendo constar o percentual de 40% (quarenta por cento) para fins de progressão de regime prisional, por entender que inexiste na novatio legis (a nova redação dada ao art. 112 da Lei de Execução Penal - LEP) percentual a disciplinar a progressão de regime ora pretendida, pois os percentuais de 60% e 70% foram destinados aos reincidentes específicos. [...] Nessa ordem de ideias, no caso concreto, o paciente cumpre pena pelo crime de tráfico de drogas, sua condenação anterior é por crime distinto, sendo, pois, reincidente genérico, impõe-se a aplicação do percentual equivalente ao que é previsto para o primário - 40% (AgRg no HC n. 619.272/SP, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 15/4/2021).

5. Com o advento do mencionado regramento, o sistema progressivo de regime prisional passou a ter critérios diferenciados, sobretudo no que concerne ao requisito objetivo. Assim, os lapsos temporais necessários à progressão prisional passaram a ser previstos exclusivamente no art. 112 da Lei de Execução Penal. [...] No caso, a situação do Apenado - que, embora seja reincidente, não é reincidente específico na prática de crimes hediondos ou equiparados - não encontra previsão específica na nova lei, razão porque, diante da lacuna legislativa, deverá o julgador integrar a norma, resolvendo a controvérsia de maneira mais favorável ao Sentenciado, isto é, aplicando o percentual previsto para o Réu primário. Desse modo, o Apenado alcançará o lapso temporal para a progressão de regime quando houver cumprido ao menos 40% (quarenta por cento) da reprimenda, segundo o disposto no art. 112, inciso V, da Lei n.

7.210/1984 (AgRg no HC n. 646.924/SP, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 19/3/2021).

6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 1905889/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 01/06/2021, DJe 07/06/2021)

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA IN LIMINE. LEGALIDADE. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. ART. 112 DA LEI N. 7.210/1984, COM AS ALTERAÇÕES DA LEI N. 13.964/2019.

REQUISITO OBJETIVO. APLICAÇÃO DO PRAZO DE 40% (QUARENTA POR CENTO) DA PENA. CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)

3. Antes da vigência da Lei n. 13.964/2019, o art. 112 da Lei de Execução Penal previa como requisito objetivo o cumprimento da fração de 1/6 (um sexto) da pena no regime anterior, para os condenados por crimes comuns (primários ou reincidentes). Já para os condenados por crimes hediondos, a Lei n. 8.072/1990, em seu art. 2.º, § 2.º, estabelecia as frações de 2/5 (para os réus primários) e 3/5 (para os reincidentes).

4. Com o advento do mencionado regramento, o sistema progressivo de regime prisional passou a ter critérios diferenciados, sobretudo no que concerne ao requisito objetivo. Assim, os lapsos temporais necessários à progressão prisional passaram a ser previstos exclusivamente no art. 112 da Lei de Execução Penal.

5. No caso, a situação do Apenado - que embora seja reincidente, não é reincidente específico na prática de crimes hediondos ou equiparados - não encontra previsão específica na nova lei, razão porque, diante da lacuna legislativa, deverá o julgador integrar a norma, resolvendo a controvérsia de maneira mais favorável ao Sentenciado, isto é, aplicando o percentual previsto para o Réu primário. Desse modo, o Apenado alcançará o lapso temporal para a progressão de regime quando houver cumprido ao menos 40% (quarenta por cento) da reprimenda, segundo o disposto no art. 112, inciso V, da Lei n. 7.210/1984.

6. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC 646.924/SP, Rel.
Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 09/03/2021, DJe 19/03/2021)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. LEI N. 13.964/2019. PACOTE ANTICRIME. ALTERAÇÃO DO ART. 112 DA LEP. RETROATIVIDADE DA LEI PENAL POSTERIOR MAIS BENÉFICA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...)

2. Após as alterações do art. 112 da LEP promovidas pela Lei n. 13.964/2019, criou-se uma lacuna jurídica sobre a progressão de regime aos apenados reincidentes, condenados por crimes hediondo (ou outro a ele equiparado) e comum.

3. Nas disposições sobre a execução das sanções criminais, o julgador dever recorrer à analogia in bonam partem para a integração normativa, observados, ainda, o princípio da legalidade e a retroatividade da lei penal mais benéfica.

4. Como na atual redação do art. 112, VII, da LEP, existe uma clara restrição, porquanto a palavra "reincidente" está acompanhada da expressão "na prática de crime hediondo ou equiparado", a exigência de 60% do cumprimento da pena refere-se somente ao reincidente na prática dessa natureza de delito e não é possível corrigir o erro do legislador para interpretar a norma em prejuízo do sentenciado.

5. Por isso, após a revogação do art. 2º, § 2º, da Lei 8.072/1990, em situação de reincidência genérica, os ilícitos têm de ser considerados isoladamente, cada qual de acordo com sua natureza, com a possibilidade de aplicação retroativa do art. 112, V, da LEP ao hediondo ou equiparado.

6. Agravo regimental não provido.

(STJ, AgRg no HC 631.410/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe 09/03/2021)

EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROGRESSÃO DE REGIME. INSURGÊNCIA CONTRA A CONCESSÃO LIMINAR DA ORDEM. NULIDADE.

AUSÊNCIA. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE TEM POR ESCOPO PREZAR POR ECONOMIA E CELERIDADE PROCESSUAIS. ENTENDIMENTO UNIFICADO NO SENTIDO DE QUE A LACUNA RELATIVA AO REINCIDENTE EM CRIME COMUM, EXISTENTE NA LEI N.

LEI 13.964/2019 (PACOTE ANTICRIME), DEVE SER SUPRIDA PELA ANALOGIA IN BONAM PARTEM. MANUTENÇÃO DE DECISÃO MONOCRÁTICA QUE SE IMPÕE.

1. A decisão monocrática que, com base em entendimento jurisprudencial e reconhecendo a existência de constrangimento ilegal, concede a ordem liminarmente tem o escopo de prezar por economia e celeridade processuais, não havendo que se falar em nulidade pela falta de intervenção do Parquet Federal.

2. Recentemente, a Quinta Turma reviu seu entendimento para alinhar-se à orientação adotada pela Sexta Turma no HC n. 581.315/PR e no HC n. 607.190/SP, ambos julgados em 6/10/2020, nos quais se entendeu que a lacuna existente na Lei n. 13.964/2019, relativa ao reincidente em crime comum, deve ser solucionada pela analogia in bonam partem, sendo viável exigir-se deste o cumprimento de 40% da pena, para fins de progressão de regime prisional.

3. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC 630.623/SC, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 18/02/2021)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IAC - INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. NÃO CABIMENTO. PROGRESSÃO DE REGIME. PLEITO DE RETIFICAÇÃO DO CÁLCULO DA PENA. ART. 112, VII, DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL (INCLUÍDO PELA LEI N. 13.964/2019). PACOTE ANTICRIME. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA EM CRIME HEDIONDO. NÃO APLICAÇÃO. APENADO CONDENADO POR CRIME HEDIONDO E REINCIDÊNCIA NÃO ESPECÍFICA. OMISSÃO LEGISLATIVA. ANALOGIA IN BONAM PARTEM. APLICAÇÃO DO INCISO V. DO ART. 112 DA LEP. CONSTRANGIMENTO ILEGAL VERIFICADO. AGRAVO IMPROVIDO.

1. Não há falar em afetação do agravo regimental sob o rito de incidente de assunção de competência, para fins de uniformização de jurisprudência, não apenas por se tratar de inovação recursal, o que, por si só, obsta o seu conhecimento, mas também por não ser cabível a formulação do pedido de IAC - incidente de assunção de competência - em agravo regimental.

2. Firmou-se nesta Superior Corte de Justiça entendimento no sentido de que, nos termos da legislação de regência, mostra-se irrelevante que a reincidência seja específica em crime hediondo para a aplicação da fração de 3/5 na progressão de regime, pois não deve haver distinção entre as condenações anteriores (se por crime comum ou por delito hediondo) (AgRg no HC n. 494.404/MS, Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 20/5/2019)" (AgRg no HC 521.434/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 01/10/2019, DJe 08/10/2019).

3. Ocorre que a alteração promovida pela Lei n. 13.964/2019 (Pacote Anticrime) no art. 112 da Lei de Execuções Penais, ao estabelecer novos lapsos para a progressão de regime, deixou de abranger a situação característica do paciente (condenado por crime hediondo e reincidente não específico).

4. Não há como aplicar de forma extensiva e prejudicial ao paciente o percentual de 60% previsto no inciso VII do art. 112 da LEP, que trata sobre os casos de reincidência de crime hediondo ou equiparado, merecendo, ante a omissão legislativa, o uso da analogia in bonam partem para aplicar o percentual de 40%, previsto no inciso V.

5. Agravo regimental improvido.

(STJ, AgRg no HC 623.200/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020)

Na mesma linha de intelecção, cite-se precedente desta Corte Estadual:

AGRAVO EM EXECUÇÃO. CÁLCULO DAS PENAS. PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL. REINCIDÊNCIA GENÉRICA E NÃO ESPECÍFICA. PLEITO PELO CUMPRIMENTO DE 2/5 (DOIS QUINTOS) DA PENA PARA PROGRESSÃO DE REGIME. DEFERIMENTO. DECISÃO REFORMADA. Inconformado com a decisão do Juízo de execução, o apenado interpôs Recurso de Agravo em Execução requerendo a retificação do atestado de pena para constar 2/5 (dois quintos) para fins de progressão, visto que foi condenado apenas por um crime hediondo, sendo as outras condenações em crime comum. Portanto, não é reincidente específico, sendo assim, não deverá cumprir 3/5 (três quintos) da pena para que ocorra sua progressão de regime. Considerando a ausência de previsão legal acerca do percentual de pena que deve ser cumprido para fins de progressão de regime nos casos em que o agente é condenado por crime hediondo ou equiparado, mas é reincidente em outro tipo de crime, deverá ser adotada a solução mais benéfica a ele, ou seja, deverá ser adotado o percentual de 40%, previsto no inciso V do artigo 112 da Lei de Execuções Penais, ainda que tal inciso mencione expressamente que este percentual se aplica aos condenados por crime hediondo ou equiparado, primários.

Assim, conforme o entendimento da D. procuradoria, nos parece mais acertado adotar o percentual de 40% (quarenta por cento) para fins de progressão de regime nos casos em que o agente é condenado por crime hediondo ou equiparado, mas é reincidente em crime comum.

AGRAVO PROVIDO. UNÂNIME.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. O julgamento do presente feito foi presido pelo Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis, (TJE/PA, 2020.02674262-45, 215.836, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-11-25, Publicado em 2020-11-25)

Registre-se, por outro turno, que, após a impetração do presente
writ
, em decisão datada de 14 de maio de 2021, o Juízo da Vara de Execuções, nos autos do Processo de Execução 0019972-43.2006.8.14.0401,
filiando-se à nova interpretação da norma, deferiu o pleito da defesa, fixando o entendimento de que a reincidência prevista pelo inciso VII do art. 112 da LEP, alterado pela Lei n.º 13.964/2019, deve ser específica em crime hediondo,
conforme unificação da jurisprudência do STJ,
retificando no caso concreto o atestado de pena do SEEU para aplicar a fração de 2/5 (40%), para progressão de regime ao processo n.º 0023743-48.2014.8.14.0401.

Assim, constata-se a prejudicialidade do
mandamus
em testilha, vez que já atingida a pretensão da defesa por decisão do Juízo impetrado.

É o voto-vista.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

VOTO CONVERGENTE

Considerando o teor do Voto Vista acima exposto e, mesmo sabendo que o processo de habeas corpus deverá ser julgado levando-se em consideração tudo aquilo que foi juntado aos autos pela parte impetrante, bem como as informações prestadas pela parte coatora, percebo que a nobre Desembargadora Vânia Silveira, em sua diligência de estilo, trouxe à baila informações de que o magistrado impetrado, em decisão posterior às informações que aqui havia prestado, deferiu a pretensão que a parte impetrante postulava naquele juízo, na data de 14 de maio de 2021, retificando o atestado de pena do paciente, para aplicar a fração de 2/5 (dois quintos) para sua progressão de regime como havia solicitado.

Assim, refluo de minha decisão anteriormente posta, convergindo ao voto vista, no que se refere a prejudicialidade do feito, por já se encontrar sanado o dito constrangimento ilegal ventilado neste writ.

Pelo exposto,
DOU POR PREJUDICADO
o presente
Habeas Corpus
.

É o voto.

Esse julgamento foi presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém, 21 de junho de 2021.

Desembargador

RAIMUNDO HOLANDA REIS

Relator

Belém, 23/06/2021